Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-72.2022.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000257-72.2022.8.05.0010

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO RAMOS DE SANTANA e outros

Advogado(s): MARCELO SILVA VELAME SANTOS, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA, MURILO NUNES ARAUJO, MATHEUS BARROS SOUSA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA, MARCELO SILVA VELAME SANTOS, MATHEUS BARROS SOUSA, MURILO NUNES ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO COM ASSINATURA FALSIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por BANCO C6 S.A. e por MARIVALDO RAMOS DE SANTANA em ação na qual se discute a regularidade de contratação que originou descontos em benefício previdenciário. A instituição financeira sustenta a validade do contrato e a inexistência de dever de indenizar ou de restituir em dobro os valores descontados. A parte autora busca a condenação do banco à repetição do indébito em dobro, ao pagamento de indenização por danos morais e ao ajuste dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação impugnada; (ii) saber se os descontos realizados em benefício previdenciário foram lícitos; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) saber se os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral indenizável; e (v) saber se os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação que originou os descontos no benefício previdenciário da parte autora. Os documentos apresentados indicam falsificação grosseira da assinatura atribuída ao consumidor, com divergência gráfica manifesta em relação aos documentos pessoais.

A ausência de cautela na verificação da autenticidade da contratação caracteriza falha na prestação do serviço bancário. A responsabilidade da instituição financeira decorre da cobrança fundada em contrato inválido, especialmente por atingir benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável. No caso, a utilização de contrato com assinatura grosseiramente falsificada afasta a alegação de equívoco justificável e evidencia violação à boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento. A redução indevida de verba alimentar compromete a subsistência do consumidor e configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 6.000,00, valor compatível com a gravidade da falha, o caráter alimentar da verba atingida, a condição de pessoa idosa da parte autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do êxito substancial da parte autora, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pelo BANCO C6 S.A., com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

IV. Dispositivo

Recurso interposto pelo BANCO C6 S.A. desprovido. Recurso interposto por MARIVALDO RAMOS DE SANTANA provido para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a partir de 30/03/2021, acrescidos de correção monetária e juros legais; condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00; atribuir integralmente ao BANCO C6 S.A. os ônus sucumbenciais; e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8006124-55.2024.8.05.0146, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, p. 25.03.2025; TJ-BA, Apelação nº 8155366-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, p. 14.08.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000257-72.2022.8.05.0010
, em que figura como apelante e apelado de forma simultânea
MARIVALDO RAMOS DE SANTANA
e
BANCO C6 S.A
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos apelos e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
de
MARIVALDO RAMOS DE SANTANA
e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO do
BANCO C6 S.A.

nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237-239